Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-61.2013.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000371-61.2013.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE ARAUJO PEREIRA

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
Constitucional e Administrativo
. Ação
indenizatória. Responsabilidade civil do Estado. Servidora pública gestante. Designação para atividades de intenso esforço físico. Aborto da 16ª semana de gestação. Proteção Constitucional à maternidade.

Teoria do risco administrativo. Concausalidade. Dano moral.

Manutenção.
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.
Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Entre Rios contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, o condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a servidora pública contratada como auxiliar administrativa educacional, em razão de aborto ocorrido na 16ª semana de gestação, após ter sido designada para atividades de intenso esforço físico, como esvaziamento de depósito e remoção de móveis pesados, apesar do conhecimento prévio da Administração acerca de seu estado gravídico.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em
definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo aborto sofrido por servidora gestante, mediante comprovação de conduta administrativa, dano e nexo causal, ainda que sob a perspectiva da concausalidade, além de se o quantum indenizatório fixado
se mostra
adequado.

III. Razões de Decidir

3.
A responsabilidade civil do Estado possui fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adotando-se a teoria do risco administrativo, que exige a comprovação de conduta administrativa, dano e nexo causal, independentemente de culpa.

4. A Administração praticou conduta comissiva ao designar servidora gestante, na 16ª semana de gravidez e com ciência inequívoca de sua condição, para atividades de intenso esforço físico incompatíveis com o estado gravídico, sem qualquer adaptação funcional ou medida preventiva.

5. A proteção à maternidade constitui direito social fundamental de eficácia imediata (
arts
. 6º, 7º, XVIII e XXII, 39, § 3º, e 227 da CF), impondo ao Poder Público o dever concreto de reduzir riscos inerentes ao trabalho e resguardar a integridade física da gestante e do nascituro, conforme assentado pelo STF na ADI 5.938.

6. O conjunto probatório demonstra que, após a execução das atividades impostas, a servidora apresentou sangramento severo, evoluindo para aborto completo, evidenciando nexo de concausalidade entre o esforço físico exigido e o resultado danoso, sendo suficiente que a conduta estatal tenha contribuído de modo relevante para o evento.

7. A perda gestacional configura dano moral de excepcional gravidade, por atingir profundamente a esfera psíquica da mulher e seu projeto existencial, sendo reconhecida pelo STJ a elevada relevância jurídica da vida intrauterina.

IV. Dispositivo e Tese

8
. Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0000371-61.2013.8.05.0076
, em que figura como apelante
o

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
e, como apelada,
TATIANE ARAUJO PEREIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.